Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. CONSTATAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXATIDÃO. REPRIMENDA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes contra a liberdade sexual, deve-se conferir relevância à palavra da vítima, pois, normalmente são cometidos sem testemunhas, não se exigindo prova inequívoca da ocorrência do crime e de sua autoria.

2. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável se revelaram incontestes, estando amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas, bem como, das circunstâncias do caso concreto.

3. Mantida a sanção aplicada ao caso concreto, eis que atende aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da proporcionalidade e da humanidade, sendo certo que não se pode subestimar a violência psicológica de crimes de tal natureza, sua gravidade e impacto nos vínculos familiares.

4. Recurso desprovido.